Tribunal: TJSP
Processo: 1012409-13.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012409-13.2018.8.26.0114/50000
Registro: 2020.0000270219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1012409-13.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ALFA SEGURADORA S/A, é embargado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012409-13.2018.8.26.0114/50000
- 2 -
Embargos de Declaração Cível no 1012409-13.2018.8.26.0114/50000
Embargante: Alfa Seguradora S/A
Embargado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas
Juiz: Dr. Jose Fernando Steinberg
Voto no 01189
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material -
Ocorrência - Honorários advocatícios mantidos em 20% do
valor da condenação, como fixado na r. sentença -
EMBARGOS ACOLHIDOS.
VISTOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos pela apelada, contra o acórdão a fls. 420/428 que negou provimento ao recurso
de apelação e manteve a decisão de primeiro grau que julgou procedente a demanda.
Alega a embargante, em síntese, que há erro
material no acórdão proferido relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
2. Os presentes embargos merecem ser
acolhidos para se sanar o erro material apontado.
Mantida a r. sentença de fls. 341/344, restou
a concessionária-ré condenada a arcar com as custas processuais, bem como os
honorários advocatícios da parte contrária fixados em 20% do valor da condenação e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012409-13.2018.8.26.0114/50000
- 3 -
não, do valor atualizado da causa, como constou no acórdão embargado.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, ACOLHO os presentes embargos, para sanar o
erro material nos termos a seguir especificados:
“3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, VOTO pelo NÃO
PROVIMENTO do recurso, para manter a sentença. Sem
prejuízo, honorários advocatícios mantidos em 20% (vinte por
cento) do valor da condenação, já considerados os recursais,
por força do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil”.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator